Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-83.2018.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000294-83.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.751.661-72 (APELANTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SINVAL ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA –
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – FALECIMENTO – TITULAR DA CONTA – COMPARECIMENTO – VIÚVA/HERDEIRA – JUNTO À AGÊNCIA – SOLICITAÇÃO – INFORMAÇÕES DA CONTA – SERVIÇO PRESTADO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEFEITO NÃO EVIDENCIADO – APRESENTADOS OS EXTRATOS DA CONTA – SAQUES REALIZADOS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL –
COM FUNDAMENTO NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – CONSTATADA A AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – D
EFEITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. Na hipótese dos autos, restou constatada a inexistência de defeitos na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que apresentou devidamente os extratos bancários da conta corrente e poupança de titularidade do falecido, cuja movimentação bancária não apresentou qualquer inconsistência, conforme prova pericial produzida nos autos.

3. Diante disso,
a
despeito de a responsabilidade do
banco
em ambiente de relação de consumo s
er
de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de defeito ou ilícito passível de ensejar indenização.

4. A
jurisprudência
tanto deste e. Tribunal, quanto do
c.
STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Gomes de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
indenizatória

ajuizada
em face de
Banco do Brasil S/A.

Irresignada
, preliminarmente
argui
a
apelante
o cerceamento de defesa
.

Adentrando ao mérito, diz que a prova oral produzida não foi devidamente considerada.

Defende que há elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar a falha na prestação de serviços por parte do apelado.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reconhecer a procedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 224390666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A
rgui
a apelante
o cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não restou respeitada a
dinâmica de produção de provas que prevê a inversão do ônus
.

Insurge-se a apelante no que tange
à rejeição
na sentença do pedido de inversão do ônus da prova
, apesar
do seu deferimento na audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

O juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do
CPC
).

A regra sobre a distribuição do ônus probatório é dirigida ao magistrado, a quem cabe verificar a necessidade de sua inversão.

Deste modo, não cabe apreciar a questão relativa à inversão do ônus probatório, se a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já houver prova documental suficiente nos autos.

O caso em comento se amolda à situação exposta.

O objetivo d
a
recorrente era ter acesso aos extratos d
a
conta corrente
de seu falecido esposo,
para
aferir quanto à existência de valores, bem como, se houve liberação de quantia após o falecimento. E, diante da situação narrada, apurar quanto à ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Diante disso, a inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista (art. 6o, VIII), não socorreria
a
recorrente, isto porque a sua aplicação não se operaria automaticamente em todos os processos em que se discute uma relação de consumo.

No caso, os elementos colacionados aos autos
e as provas produzidas foram
suficientes para o deslinde da demanda
.

Com efeito, operou-se a apresentação dos extratos e documentos questionados pela recorrente, bem ainda, foi produzida a prova oral postulada pela apelante,
tornando inviável reconhecer eventual cerceamento do direito de defesa.

No mais, a inversão do ônus da prova não é automática na hipótese, mas dependeria da verossimilhança do direito alegado, o qual não se mostra patente à luz da jurisprudência vigente.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra a requerente na exordial que é inventariante do Espólio de Sinval Alves de Oliveira, falecido em 20/09/2016,
que era titular da conta corrente e poupança de no 7.766-6, agência no 2536-4, junto ao banco apelado.

Explica que na condição de esposa, herdeira e inventariante do
de cujus
procurou a agência bancária para verificar o saldo disponível e tomar as providencias cabíveis para o levantamento do valor.

Todavia, foi informada pelo gerente que só estaria autorizado a informar que não havia saldo ou qualquer pendência e naquela ocasião iria proceder ao encerramento

da
conta
.

Esclarece que foi tratada sem qualquer sutileza pelo gerente, que reiterou a falta de saldo e disse que parasse de insistir pois a conta não era conjunta.

Afirma que na conta deveria constar o valor aproximado de R$ 80.000,00, que ela e o falecido estavam economizando para adquirir uma chácara.

Por fim, pede a exibição dos documentos, o levantamento de eventuais valores existentes na conta, o reconhecimento dos danos morais sofridos na situação narrada e a condenação do banco à indenização.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia reside em apurar se devido o reconhecimento da procedência da ação.

A
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Da análise detida dos autos e principalmente dos extratos apresentados pelo banco, nota-se que na data do falecimento (20/09/2016) a conta não possuía saldo positivo.

Bem ainda, ao depois,
em 30/09/2016, foi creditada quantia relativa a recebimento de proventos (R$ 2.342,38)
,
e
,
na sequência os valores foram sacados da conta,
mediante
a utilização do cartão e senha pessoais.

Em que pesem os argumentos da apelante não merece prosperar o pleito recursal.

Com efeito, procedeu o banco com a apresentação dos extratos, na forma postulada, comprovando-se que a conta terminou sem saldo e posteriormente encerrada.

Bem ainda, nota-se que determinou o Juízo “a quo” a realização de prova pericial contábil
nos
extratos bancários, para fins de
apuração de qualquer
indício de
inconsistência de informações do período questionado pela autora/apelante
.

E,
conforme se verifica do laudo pericial produzido (id
224389432 -
p
ág. 34
/37, id 224389433 e id 224389439)
, não se
apurou qualquer inconsistência nos extratos apresentados pelo banco
.

Assim, e
mbora insista a apelante na ocorrência de dano moral, quando de comparecimento à agência, não
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse contexto,

ainda que verificada a questão,
sob o prisma da
responsabilidade
civil objetiva
do
banco,
fornecedor do serviço,
nos moldes do que determina o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu art. 14,
não se observ
aram

os
danos
alegados, supostamente
causados
pelo
serviço
prestado.

Ademais, embora argumente a apelante o defeito relativo à segurança, tem-se que os valores foram sacados, mediante a utilização do cartão e da senha pessoal do cliente.

Portanto,
considerando as
circunstâncias
não merece reparo a sentença singular, uma vez que
inexistiu qualquer defeito na prestação do serviço. Logo, afasta-se a responsabilidade do banco, com esteio no
art. 14, § 3o, inc. I, do CDC
.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais
.

A despeito de a responsabilidade do
banco
em ambiente de relação de consumo seja de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de
defeito ou
ilícito passível
de ensejar indenização.

De mais a mais, competia
à
apelante revestir de verossimilhança o que aduzira
,
de forma a conferir certeza ao direito que invocara, ensejando o acolhimento do pedido que formulara, encargo probatório que, saliente-se, não se desvencilhara a contento.

Da

percepção
conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos
,
não permite concluir pela responsabilidade do
banco
apelado, tal como restara consignado
na sentença recorrida.

Nesse contexto:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS
ARTS
. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO VISLUMBRADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema
subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3°, I e II).
(...)
6. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo seja de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com empresa diversa sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária.
(...)
”
.
(
AREsp
n. 2.572.151, Relator

Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 18/06/2024.)
.

Em vista disso,
após
análise minuciosa do conjunto fático-probatório dos autos,
tem-se que
não
merece
prosperar o pleito recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados
ao percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento
n
o art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024